Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO E/OU POR RETENÇÃO. DÉBITO EM DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista a licitude da cobrança de encargos bancários referente ao atraso no pagamento das parcelas de empréstimo, contraído na modalidade consignada e/ou por retenção de benefícios do INSS.
2. No caso, o autor celebrou em 09.05.2019 contrato de empréstimo pessoal, na modalidade consignação em folha e/ou retenção de benefícios do INSS, com parcela no valor de R$ 676,90, tendo sido estipulado o vencimento da 1a parcela para o dia 01.07.2019 (ID19865829 p.10). Ocorre, todavia, que os proventos de aposentadoria do recorrente são creditados em sua conta somente no 3o dia de cada mês, e a instituição financeira efetua, mensalmente, os débitos das parcelas no 1o dia, ensejando a cobrança de multas e juros pelo suposto inadimplemento da dívida (ID 19865829 p. 11/24).
3. Conforme se verifica da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre as autorizações para desconto de prestações em folha de pagamento, é de responsabilidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente dos beneficiários de aposentadoria e pensão pagas pelo INSS o desconto de valores referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos (art. 5, §5o, c/c o art. 6o). Dessa forma, uma vez que se trata de empréstimo consignado, vinculado ao recebimento dos proventos do consumidor, que, na hipótese, se dá mediante débito diretamente em conta corrente e, não, na sua folha de pagamento, mister que incida somente na data do recebimento dos seus benefícios previdenciários junto ao próprio banco, o que, inclusive, privilegia o princípio da boa-fé objetiva.
4. Com efeito, caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários, que efetuou descontos na conta corrente do recorrente para o pagamento de empréstimo consignado em data diversa daquela do recebimento dos benefícios do INSS, cabe o ressarcimento dos valores pagos, a título de multa e demais encargos bancários decorrentes do adimplemento tardio das parcelas. A repetição do indébito deve se dar na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista não se tratar de hipótese de engano justificável, culminando no valor total de R$ 281,38, considerando a soma dos encargos cobrados indevidamente nos extratos de ID 19865829 p. 11/24.
5. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, o fato não violou os direitos da personalidade do recorrente, consubstanciando mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, insusceptível de gerar responsabilidade civil, sobretudo em razão da complexidade da vida moderna e da imprevisibilidade das relações cotidianas, que a todos afetam indiscriminadamente. Incabível, portanto, o acolhimento do pedido de indenização, por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 281,38, a título de dano material, corrigido monetariamente, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora, desde a data da citação, bem como a se abster de efetuar as cobranças das parcelas do empréstimo consignado em data anterior ao crédito dos proventos de aposentadoria do recorrido em sua conta corrente. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.